Tribunal: TCU
Processo: 014.427/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900262024, modalidade Pregão e Uasg 158144 (Objeto: Registro de Preços para para prestação serviços de manutenção preventiva e corretiva,instalação e desinstalação de equipamentos de climatização, sem dedicação exclusiva de mão deobra, com fornecimento de gás, peças, materiais e equipamentos, para o IFMT - InstitutoFederal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, conforme condições e exigênciasestabelecidas no Termo de Referência, no Edital e seus Anexos. )

Inteiro teor:
Acórdão 6289/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Guarani Climatização Comércio e Serviços Ltda., acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90026/2024, conduzido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT), cujo objeto é o registro de preços para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação de equipamentos de climatização, com fornecimento de insumos; Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade; Considerando que a representante alegou irregularidades na habilitação das empresas Z. S. A. Oliveira Comércio e Serviços Ltda. e Arcon Empreendimentos Ltda., consistentes em falhas na apresentação de documentos, falta de publicidade das comprovações apresentadas pelas licitantes vencedoras e utilização de jurisprudência e pareceres jurídicos inexistentes ou falsos para fundamentar decisões administrativas; Considerando que não se encontram presentes os pressupostos para concessão de medida cautelar e que as falhas formais identificadas no edital e na condução do certame não comprometem a validade do procedimento licitatório; Considerando, por fim, que a representante não logrou demonstrar razão legítima para intervir nos autos, tampouco se vislumbra a possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio, à luz do art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 146, § 2o, 169, inciso II, 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar pleiteado; indeferir o pedido de ingresso nos autos formulado pela representante, autorizando, caso ela requeira, vista e cópia das peças não sigilosas do processo; adotar as medidas elencadas no subitem 1.6 a seguir; encaminhar cópia desta decisão e da instrução à peça 22 ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso e à representante; e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 014.427/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Instrutora: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Priscila Consani das Mercês (18569/B/OAB-MT), representando Guarani Climatização Comercio e Serviços Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão 90026/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) disposições editalícias divergentes: o item 9.9.2 do edital estatui que, caso o licitante opte por não realizar vistoria prévia, deve apresentar declaração formal assinada pelo responsável técnico, atestando conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação, enquanto o Anexo V do edital permite que essa declaração seja assinada pelo representante legal ou preposto do licitante, ferindo o princípio do julgamento objetivo, disposto no art. 5o da Lei 14.133/2021; b) habilitação da empresa Arcon Empreendimentos Ltda. com a apresentação do balanço patrimonial referente a apenas um exercício, em afronta ao item 9.23 do Termo de Referência e ao art. 69, inciso I, da Lei 14.133/2021; c) ausência de disponibilização, aos demais licitantes, dos documentos de habilitação das empresas vencedoras do certame, em afronta aos arts. 5o, 13 e 64, § 1o, da Lei 14.133/2021, e ao entendimento consolidado no Acórdão 489/2024-TCU-Plenário ; d) utilização, na decisão proferida pelo pregoeiro no âmbito do recurso administrativo, de fundamento em parecer e jurisprudência do TCU inexistentes, afrontando o disposto no art. 50, incisos I e V, da Lei 9.784/1999.